Tribunal: STF
Processo: RHC 70030
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE
DO JUIZ POR TER REINTERROGADO OS ACUSADOS.
          I.  - O reinterrogatorio do réu, no processo penal militar,
não  e   ofensivo  ao   devido  processo   legal,  mas  perfeitamente
admissivel, na forma do disposto no art. 196 do C.P.P., aplicavel, no
processo  penal militar, "ex vi" do disposto na letra "a" do art. 3.,
C.P.P.M..
          II. - O ato processual do interrogatorio não esta sujeito a
prazo  determinado. O fato de o reinterrogatorio ter sido longo, mais
longo do que o normal, não e indicativo da suspeição do Juiz, que, no
caso, buscava apurar a verdade real, objetivo final do processo.
          III. - Recurso improvido.::